Tribunal: TJMT
Processo: 1037826-10.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037826-10.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA APELANTE PROVIDO E DA APELADA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ERRO MATERIAL – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO –
RECURSO DA APELANTE PROVIDO E DA APELADA NÃO PROVIDO
.

Não constatada a omissão, e sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento, nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte que apontou esse vício.

O erro material no dispositivo do acórdão tem de ser sanado nesta via.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

A apelante (Concessionária) alega erro material no aresto uma vez que no dispositivo a verba honorária foi majorada de
10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa
,
quando o correto seria
da condenação
.

A apelada (Seguradora) aponta omissão a respeito do argumento de excludente de ilicitude.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante (Concessionária) alega erro material no aresto uma vez que no dispositivo a verba honorária foi majorada de
10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa
,
quando o correto seria
da condenação
.

De fato, é necessário sanar esse equívoco, para fazer constar a seguinte redação:

“Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC) ”.

Já a apelada aponta omissão a respeito do argumento de excludente de ilicitude.

Porém, ao contrário do que sustenta, a Câmara julgadora assim consignou com clareza:

“A apelante afirma que não foi omissa no dever de manutenção da rodovia em condições adequadas de trafegabilidade, e que houve culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o veículo que dirigia invadiu a contramão, ou até mesmo culpa exclusiva da vítima, visto que o caminhão que conduzia estava com os pneus desgastados.
Incide nesta lide o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que enuncia:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Os documentos anexados no ID. 170895703 confirmam que o acidente aconteceu devido a desnível na pista; logo, a apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, responde pelos danos em virtude da má prestação do serviço (
artigo 14 do CDC) ”.

Logo, é evidente o mero inconformismo da Seguradora com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração da apelante (Concessionária) e nego provimento aos Embargos de Declaração da apelada (Seguradora)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023